Tribunal: STJ
Processo: 0005912-74.2015.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2051260 - PA (2023/0037008-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MAIKE TAYSON DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO -
PA003312
RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER - PA018941
RICARDO AUGUSTO CHADY MEIRA - PA020201
OMAR ELIAS GEHA - PA019432
RECORRIDO
: NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ARLEN PINTO MOREIRA - PA009232
MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE -
PA011260
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará que manteve a decisão de extinção de ação indenizatória sem resolução do
mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, devido à deficiência na instrução do
feito.
2. O Tribunal local não conheceu da apelação monocraticamente, por não atender
aos requisitos do art. 932, III, do CPC, decisão ratificada no agravo interno. Os
embargos de declaração foram rejeitados com aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, considerando que as matérias de ordem pública deveriam ter sido
apreciadas de ofício e se era indispensável conceder prazo à parte autora para
emendar a inicial e regularizar a instrução do feito; (ii) saber se a extinção do
processo sem resolução do mérito foi correta, diante da inércia da parte em
emendar a inicial, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49886370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:22:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 525f3044-0cdf-426f-9536-d1f05a360e7f

4. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e fundamentado as
questões que delimitam a controvérsia, não havendo vício que nulifique o acórdão
recorrido.
5. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações do recurso,
bastando que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio.
6. A extinção do feito sem resolução do mérito é correta quando a parte não
cumpre a diligência de emendar a inicial, conforme jurisprudência do STJ e o art.
321 do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução do mérito é correta
quando a parte não cumpre a determinação de emendar a inicial. 2. O órgão
colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações do recurso, bastando que
se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321, 489, § 1o, IV, 932, III, 1.010,
II e III, 1.022, II, parágrafo único, II, 1.026, § 2o; CPC/1973, art. 284.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.551.937/MA, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19.8.2024; STJ, AgInt no
AREsp n. 2.171.974/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em 4.3.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.028.810/PA, relator Ministro Quarta Turma,
julgado em 17.4.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49886370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:22:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 525f3044-0cdf-426f-9536-d1f05a360e7f

RECURSO ESPECIAL No 2051260 - PA (2023/0037008-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MAIKE TAYSON DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO -
PA003312
RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER - PA018941
RICARDO AUGUSTO CHADY MEIRA - PA020201
OMAR ELIAS GEHA - PA019432
RECORRIDO
: NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ARLEN PINTO MOREIRA - PA009232
MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE -
PA011260
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará que manteve a decisão de extinção de ação indenizatória sem resolução do
mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, devido à deficiência na instrução do
feito.
2. O Tribunal local não conheceu da apelação monocraticamente, por não atender
aos requisitos do art. 932, III, do CPC, decisão ratificada no agravo interno. Os
embargos de declaração foram rejeitados com aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48330391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 20:24:21
Código de Controle do Documento: e28d27dd-5ddf-418a-a1ce-fb420e6f88ed

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, considerando que as matérias de ordem pública deveriam ter sido
apreciadas de ofício e se era indispensável conceder prazo à parte autora para
emendar a inicial e regularizar a instrução do feito; (ii) saber se a extinção do
processo sem resolução do mérito foi correta, diante da inércia da parte em
emendar a inicial, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e fundamentado as
questões que delimitam a controvérsia, não havendo vício que nulifique o acórdão
recorrido.
5. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações do recurso,
bastando que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio.
6. A extinção do feito sem resolução do mérito é correta quando a parte não
cumpre a diligência de emendar a inicial, conforme jurisprudência do STJ e o art.
321 do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução do mérito é correta
quando a parte não cumpre a determinação de emendar a inicial. 2. O órgão
colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações do recurso, bastando que
se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321, 489, § 1o, IV, 932, III, 1.010,
II e III, 1.022, II, parágrafo único, II, 1.026, § 2o; CPC/1973, art. 284.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.551.937/MA, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19.8.2024; STJ, AgInt no
AREsp n. 2.171.974/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em 4.3.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.028.810/PA, relator Ministro Quarta Turma,
julgado em 17.4.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48330391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 20:24:21
Código de Controle do Documento: e28d27dd-5ddf-418a-a1ce-fb420e6f88ed

MAIKE TAYSON DOS SANTOS SILVA, pescador artesanal, interpõe
recurso especial, com fundamento no art. 105, III, e , da Constituição Federal,
a
c
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Agravo Interno na
Apelação Cível n.0005912-74.2015.8.14.0005) nos autos de ação de indenização
por danos morais e materiais que supostamente lhe foram causados em decorrência
da construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte pela Norte Energia S.A. no
Estado do Pará.
O julgado foi assim ementado (fl. 441):
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PROFLIGAÇÃO DA
DECISÃO HOSTILIZADA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, "IN
FINE" C/C ART. 1.010, III CPC/15. PRELIMINARES DE INAPLICABILIDADE
DO CPC/15 E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO.
REJEITADAS. REGRA EXISTENTE TANTO NA LEI NOVA QUANTO NA LEI
REVOGADA. JULGADOS APLICÁVEIS AO CASO. MÉRITO: OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
EFEITO
DEVOLUTIVO
EM
PROFUNDIDADE QUE NÃO PRESCINDE DO ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE DECISÃO RECORRIDA. NEGATIVA
DE EFEITO TRANSLATIVO AO APELO E FATO SUPERVENIENTE NÃO
CARACTERIZADOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
COOPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
NÃO
CARACTERIZADO.
"DISTINGUISHING". AFASTAMENTO DA MULTA POR EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
PROTELATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, com aplicação de
multa.
Documento eletrônico VDA48330391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 20:24:21
Código de Controle do Documento: e28d27dd-5ddf-418a-a1ce-fb420e6f88ed

No presente recurso especial, aponta o recorrente, além de dissídio
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos: 6o, 489, § 1o, IV, 932, III, 933,
1.010, II e III, 1.013,
e § 1o, 1.022, II, parágrafo único, II, e 1.026, § 2o, do
caput
CPC de 2015 e 284, 332, 514, II, e 515 do CPC de 1973.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 514-564.
Admitido o apelo extremo (fls. 567-570), os autos ascenderam ao
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório
VOTO
Atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do
apelo extremo.
Em primeiro grau, a ação indenizatória foi julgada extinta sem resolução
do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da deficiência na
instrução do feito. O relator do feito no Tribunal local não conheceu da apelação
monocraticamente, porque não foram atendidos os requisitos previstos no art. 932,
III, do CPC. Esse entendimento foi ratificado no julgamento do agravo interno, nos
termos da ementa supracitada. Os aclaratórios foram rejeitados com aplicação de
multa.
No presente recurso especial, aponta o recorrente, além de dissídio
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos: 6o, 489, § 1o, IV, 932, III, 933,
1.010, II e III, 1.013,
e § 1o, 1.022, II, parágrafo único, II, e 1.026, § 2o, do
caput
CPC de 2015 e 284, 332, 514, II, e 515 do CPC de 1973.
Documento eletrônico VDA48330391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 20:24:21
Código de Controle do Documento: e28d27dd-5ddf-418a-a1ce-fb420e6f88ed

Alega negativa de prestação jurisdicional, porque as matérias de ordem
pública submetidas às instâncias ordinárias deveriam ter sido apreciadas de ofício,
bem como porque seria indispensável conceder prazo à parte autora para emendar
a inicial e regularizar a instrução do feito.
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 do CPC, visto que a Corte de
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Por sua vez, verifica-se que a sentença concluiu pela extinção do feito
sem resolução do mérito. Para tanto, adotou estes fundamentos: a) ausência de
juntada de documentos necessários para a apreciação da ação, especialmente
daquele que comprovasse que a parte autora desempenhava atividade pesqueira; e
b) pedido genérico em demanda individual.
O Juízo monocrático pontuou haver cerca de 1.800 demandas
individuais de idêntico teor e com idêntico objeto propostas pelo mesmo escritório,
ressaltando o seguinte (fls. 62-64):
O presente processo é de natureza multitudinaria. Trata-se de ação genérica,
em busca de ressarcimento para um suposto dano de natureza individual. E quando
afirmo genérica, enfatizo quanto ao conteúdo, causa de pedir, pedido e quantificação
do dano. São cerca de 1.800 ações já ingressadas alegando o mesmo dano material.
Ou seja, não interessa o lucro auferido por um pescador em determinado mês. Não
importa a quantidade de peixe retirado do rio por um pescador no mês. Não
Documento eletrônico VDA48330391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 20:24:21
Código de Controle do Documento: e28d27dd-5ddf-418a-a1ce-fb420e6f88ed

interessa a espécie de peixe capturada. Para o autor, todos os pescadores, ribeirinhos
do Rio Xingu (Comarca de Senador José Porfirio, Altamira, Vitória do Xingu, Porto
de Moz etc.), sofreram o mesmo impacto com a construção da Hidrelétrica.
Dai já exsurge o principal problema detectado por este Juizo: o autor busca o
ressarcimento por suposto dano sem ao menos individualizar a petição inicial.
Levando em conta a amplitude da causa (ações repetitivas, de natureza
multitudinária), o controle por parte do escritório responsável pelo ingresso dessas
ações deveria ser bem maior. O mínimo era uma verificação prévia e atenta de quem
realmente exerce a atividade, com a juntada dos documentos corretos, trazendo
carteiras de pescadores válidas na data do ingresso da ação, colocando indicação da
OAB suplementar e, principalmente, individualizando a petição inicial para cada
pescador considerado em sua singularidade.
Com efeito, a abstração dos fatos narrados na inicial, conforme ao norte
apontado, não considerando determinado pescador singular na prática de sua
atividade, impossibilita o processamento do feito, pois torna impraticável a
atribuição de um nexo de causalidade e dano a uma suposta ação da ré.
Todas as ações ajuizadas pelos pescadores apresentamos mesmos pedidos.
Transcrevo ipsi literis: a) "a condenação das requeridas a indenizaremo autor pelos
danos emergentes causados, em valor não inferior a R$ 35.798,40 (trinta e cinco mil
setecentos e noventa oito e quarenta centavos), corrigidos desde a data do evento
danoso; b) a condenação das requeridas a indenizarem o autor pelos lucros cessantes
decorrentes de fato por período não inferior a cinco anos a R$ 81.360,00 (oitenta e
um mil, trezentos e sessenta reais)". Em suma, segundo a linha de entendimento da
exordial, todos os pescadores supostamente atingidos pela Construção da Usina de
Belo Monte, sofreram, no mínimo, o mesmo dano.
Portanto, o pedido é extremamente genérico para o processo de natureza
individual. Mais uma vez repito, para reforçar, desta vez com outras palavras: muito
embora cada pescador aufira certamente um lucro individualizado, realize a captura,
em quantidade, também singularizada, o autor faz pedido genérico, no sentido que
todos os pescadores da região suportaram um mesmo prejuízo, o que entendo ser um
total contrassenso.
Ademais, este Juízo facultou à parte autora a oportunidade de emendar a
.
inicial, porém se quedou inerte
Observa-se que o Juízo de primeiro grau considerou a possibilidade de
ingresso de novas demandas desde que sanados os vícios formais da petição inicial
e os de instrução.
Documento eletrônico VDA48330391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 20:24:21
Código de Controle do Documento: e28d27dd-5ddf-418a-a1ce-fb420e6f88ed

Todavia, destacou que (fls. 62-64) a parte demandante foi intimada para
emendar a inicial (fl. 44) e quedou-se inerte.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de cumprimento do
despacho que determinou que o demandante emendasse a inicial configura
hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, tendo em vista que,
dada oportunidade para a parte sanar as irregularidades da petição inicial,
permaneceu inerte o autor da demanda.
Assim, aplicando-se os princípios da efetividade do processo, da
instrumentalidade das formas e da economia processual, o acórdão recorrido não
comporta reparos, pois, de acordo com o art. 284 do CPC/1973, atual art. 321 do
CPC/2015, foi concedido a parte o direito de emendar a inicial.
A respeito do tema, os seguintes julgados do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAAL. VIOLAÇÃO AO ART. 489
E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA
PARTE INTERESSADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM CONSONANCIA COM O STJ.
SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.
1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código Processual Civil de
2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é correta a extinção do feito
sem resolução de mérito caso não cumprida a diligência pela parte interessada, em
.
obediência ao art. 321, parágrafo único, do CPC
Documento eletrônico VDA48330391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 20:24:21
Código de Controle do Documento: e28d27dd-5ddf-418a-a1ce-fb420e6f88ed

3. Dessume-se que o aresto recorrido está em sintonia com o atual
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar
a irresignação. Incide,
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se
in casu
conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Nesse sentido: Segunda Turma,
Agnt no REsp 1.860.741, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 18.9.2020;
REsp 1.796.295/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
22.4.2019; AgInt no REsp 1.603.114/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe 14.6.2018.
4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do Apelo pela alínea "a" do permissivo
constitucional.
5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.551.937/MA, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
, destaquei.)
22/8/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL.
1. Não há se falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a
matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte agravante.
2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência
pacífica do STJ segundo a qual o não atendimento da ordem de emenda à inicial
pelo autor enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no AREsp
n. 2.171.974/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
6/3/2024
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
PESCADORES.
CONSTRUÇÃO
DE
USINA
HIDRELÉTRICA.
PRINCÍPIO
DA
Documento eletrônico VDA48330391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 20:24:21
Código de Controle do Documento: e28d27dd-5ddf-418a-a1ce-fb420e6f88ed

UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOIS RECURSOS
PROTOCOLIZADOS. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
ECONOMIA PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ART. 284 CPC
DE 1973. ART. 321 DO CPC DE 2015. EMENDA À INICIAL. NULIDADE DO
ACÓRDÃO E DA SENTENÇA. PROVIDÊNCIAS. FIXAÇÃO PELO JUIZ DA
CAUSA.
1. (...).
2. Comporta decretação de nulidade, com remessa dos autos ao juízo de
origem para conferir à parte autora a oportunidade de emenda à inicial, a decisão
judicial proferida em ação de indenização por danos materiais e morais que foi
extinta sem resolução do mérito, devido à ausência de documento comprobatório da
legitimidade ativa ad causam de profissional pesqueiro e à formulação de pedido
genérico, sem a individualização dos prejuízos supostamente causados pela
construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça fixar os parâmetros de
exigibilidade da emenda à inicial, porquanto incumbe ao juiz da causa verificar se
estão preenchidos os requisitos da petição inicial e de sua instrução e, caso
contrário, determinar que sejam os vícios sanados (art. 321 do CPC de 2015).
4. "O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento
dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos
e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão
de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC"
).
(Segunda Seção, REsp n. 2.013.351/PA
5. Agravo interno de fls. 709-715 não conhecido. Agravo interno de fls. 702-
708 desprovido. (AgInt no REsp n. 2.028.810/PA, de minha relatoria, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
19/4/2023
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48330391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 20:24:21
Código de Controle do Documento: e28d27dd-5ddf-418a-a1ce-fb420e6f88ed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.051.260 / PA
Número Registro: 2023/0037008-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059127420158140005 20160286849818 20180246682117 59127420158140005
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAIKE TAYSON DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - PA003312
RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER - PA018941
RICARDO AUGUSTO CHADY MEIRA - PA020201
OMAR ELIAS GEHA - PA019432
RECORRIDO
: NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ARLEN PINTO MOREIRA - PA009232
MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA011260
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA49867911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:53:15
Código de Controle do Documento: 0938c3ad-7111-41a8-a963-dbcb17ec0871

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:53:15
Código de Controle do Documento: 0938c3ad-7111-41a8-a963-dbcb17ec0871